Tribunal: TJSP
Processo: 1504039-94.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. TAXAS LICENCA/ALVARA dos exercícios de 2019 e 2020. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e julgou extinta a execução, ante o reconhecimento de que a parte executada não possuía estabelecimento comercial no Município quando da ocorrência dos fatos geradores. Insurgência da exequente. Pretensão à reforma. Inocorrência dos fatos geradores que não

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. TAXAS LICENCA/ALVARA dos exercícios de 2019 e 2020. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e julgou extinta a execução, ante o reconhecimento de que a parte executada não possuía estabelecimento comercial no Município quando da ocorrência dos fatos geradores. Insurgência da exequente. Pretensão à reforma. Inocorrência dos fatos geradores que não restou comprovada de plano. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de Embargos à Execução Fiscal. Impossibilidade, contudo, de prosseguimento da execução. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da dívida, uma vez que apontam de forma clara a natureza dos créditos executados. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, III, da Lei 6830/80 e no art. 202, III, do CTN não atendidos. Nulidade das CDAs configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo em relação aos créditos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, IV e § 3o, do CPC/2015). Extinção mantida em parte, embora por fundamento diverso.
Sentença reformada. Recurso prejudicado.